Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE VENDA A TERCEIRO E ANÚNCIO DO IMÓVEL LITIGIOSO. PERTINÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento em que o autor alega ter direito de preferência na aquisição de imóvel posto "sub judice” em razão de contrato de parceria entabulado entre as partes litigantes. Em sede antecipatória, o d. Juízo “a quo” determinou a parte ré que se abstenha de se abstenha de vender a terceiro e de anunciar à venda o imóvel litigioso, sob pena de multa.
2. As razões recursais estão baseadas, em suma, nos termos da avença entabulada entre as partes litigantes. Na hipótese, há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à efetiva existência de vícios contratuais, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória, revelando-se prudente a manutenção da medida antecipatória deferida na origem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.